Tribunal: TJDFT
Processo: 0712020-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712020-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Casa Bahia Comercial Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Casa Bahia Comercial Ltda contra o acordão que negou o provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 59125091). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator